Tribunal: STJ
Processo: 1500685-96.2023.8.26.0366
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961043 - SP
(2025/0213901-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. OMISSÃO
AMBIGUIDADE. AUSÊNCIA. MERO
E/OU
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O acórdão embargado não foi omisso, tampouco ambíguo.

A questão
da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do
agravo, a defesa não impugnou, de maneira adequada, a mencionada
deficiência de fundamentação do recurso. Da mesma forma, em nenhum
momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões
pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas
instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55819606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 97b4e043-311c-422f-8915-9a6eaa95d91f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 97b4e043-311c-422f-8915-9a6eaa95d91f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961043 - SP
(2025/0213901-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. OMISSÃO
AMBIGUIDADE. AUSÊNCIA. MERO
E/OU
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O acórdão embargado não foi omisso, tampouco ambíguo.

A questão
da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do
agravo, a defesa não impugnou, de maneira adequada, a mencionada
deficiência de fundamentação do recurso. Da mesma forma, em nenhum
momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões
pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas
instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55819923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:00
Código de Controle do Documento: 10e48eac-486c-4b20-83f8-811a3534bf20

RELATÓRIO
opõe embargos de
ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA
declaração ao acórdão desta colenda Sexta Turma que não conheceu do agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa (fl. 592):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante deixou
de impugnar os fundamentos invocados pelo Tribunal para obstar
o a quo prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
A defesa alega que o acórdão embargado foi omisso e ambíguo, porque,
ao contrário do que afirmado, "a Embargante impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, em sede de Agravo Regimental, conforme se
depreende do caderno processual. Restou demonstrado as impugnações específicas
todos os fundamentos da decisão agravada, em sede de Agravo Interno" (fl. 602).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam sanados os vícios
apontados e, por conseguinte, sejam acolhidas as teses aventadas no recurso
especial.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Documento eletrônico VDA55819923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:00
Código de Controle do Documento: 10e48eac-486c-4b20-83f8-811a3534bf20

No caso, constato que o
embargado não foi omisso,
decisum
. A questão da impossibilidade
tampouco ambíguo ou dotado de erro material
de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente analisada, com a
demonstração de que, nas razões do agravo, a defesa não impugnou, de maneira
adequada, a mencionada deficiência de fundamentação do recurso. Da mesma
forma, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as
razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o que já pelas
instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático- probatória.
Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação da embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55819923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:00
Código de Controle do Documento: 10e48eac-486c-4b20-83f8-811a3534bf20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0213901-0
AREsp 2.961.043 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15006859620238260366 1500685962023826036622270302023981312023
22270302023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: IVAN SILVA SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: CARLUSIA SOUSA BRITO - SP295567
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551416131584524@
2025/0213901-0 - AREsp 2961043 Petição : 2026/0016077-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 112473FD-0D9F-4A83-8449-6E7CD5FEB462